Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama. No cumprimento de sentença requerido por JUDÁ DAVI ANDRADE DE LUCENA em face de UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL LTDA, o pedido de compensação do crédito do exequente com a importância levantada por sua genitora foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que o valor que pretende que seja procedida à compensação refere-se à quantia de R$128.800,61 (cento e vinte e oito mil oitocentos reais e sessenta e um centavos) que se encontrava em conta bancária do agravado, à época, menor de idade, e que foi sacada indevidamente por sua mãe, daí porque deve ser compensada com o crédito cobrado no cumprimento de sentença. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A controvérsia pode ser assim resumida: Em decisão antecipatória de tutela proferida em ação de conhecimento objetivando a condenação da agravante à reparação de danos materiais e compensação pecuniária por danos morais, em decorrência de ato ilícito (fornecimento de produto defeituoso – pílula anticoncepcional que resultou em gravidez indesejada da genitora do recorrente), foi determinado que a recorrente pagasse provisoriamente ao agravado pensão mensal no valor equivalente a 3 (três) salários mínimos até completar 21 anos. A execução provisória foi promovida, tendo a recorrente depositado a quantia de R$147.09,08 (cento e quarenta e sete mil nove reais e oito centavos), da qual foi destacada a importância de R$128.800,61 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e um centavos), que foi depositada em conta poupança do agravado, vedado o levantamento da quantia enquanto perdurar a menoridade. O agravo de instrumento interposto pela recorrente foi provido para determinar o cancelamento da pensão, tendo o magistrado determinado a expedição de alvará de levantamento da referida importância em favor da agravante, que, todavia, não conseguiu receber os valores, porquanto a genitora do agravado já havia sacado irregularmente a quantia. Nesse contexto, a pretensão da agravante no cumprimento definitivo de sentença é de que o valor levantado ilicitamente pela mãe do recorrido seja compensado com o crédito que este (o agravado) tem a receber. Então, sobreveio a decisão agravada do seguinte teor: “Do outro lado, o impugnado, por sua vez, tem razão no sentido de não ver sua pensão compensada com qualquer outro crédito da impugnante relativa aos processos no 0002894-27.2007.8.07.0004 e 0707265-04.2018.8.07.0004. Isso porque se constitui em pessoa diversa dos genitores, não podendo sofrer qualquer conseqüência acerca do levantamento irregular de depósito judicial realizado por sua mãe, não havendo, assim, razão na compensação daquele crédito da executada (impugnante) com o crédito tratado nestes autos. Notem as partes que a mãe do exeqüente, Sra. Azenaide Andrade Mariano, já fora responsabilizada penalmente acerca do levantamento irregular do depósito judicial ocorrido na execução provisória no 2007.04.1.010050-5 (0002894-27.2007.8.07.0004), consoante ação penal no 2011.04.1.023785-5, e por certo também o será civilmente, vez que seu ato gerará crédito em seu desfavor e em benefício da executada (impugnante), crédito este em apuração nos autos do processo no 0002894-27.2007.8.07.0004, podendo até haver a compensação com o dano moral conferido nos autos da ação no 2001.04.1.001095-2, o que poderá se dar em momento oportuno. Assim, não há qualquer amparo legal na compensação do crédito que a executada (impugnante) tem perante a mãe do exequente com o direito aos alimentos que o exequente tem em face da executada (impugnante), sobretudo porque não são credores e devedores entre si (Código Civil, art. 368).” Em regra, a verba alimentar é insuscetível de compensação (Código Civil, art. 373, II). Todavia, os princípios da irrepetibilidade e da não-compensação dos alimentos, os quais são vinculados à subsistência do alimentando, devem ser mitigados em favor do princípio da razoabilidade. Assim, da mesma forma que existe o direito do alimentando a prestação alimentícia, deve também ser considerado o fato de que, se o alimentante pagou valor substancialmente superior ao devido, o não ressarcimento geraria situação de locupletamento ilícito do beneficiário da verba alimentar. Nesse contexto, doutrina e jurisprudência preconizam a relativização dos referidos princípios, com escopo de, em casos específicos, possibilitar a restituição ou a compensação com prestações alimentícias vincendas, e evitar o enriquecimento sem justa causa do credor de alimentos. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIMENTOS. PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA CORRELAÇÃO. (...) II. No caso em apreço, os princípios da irrepetibilidade e da não-compensação dos alimentos, os quais, ressalte-se, são vinculados à subsistência do alimentando, devem ser mitigados em favor do princípio da razoabilidade. Assim, da mesma forma que existe o direito do alimentando a prestação alimentícia, deve também ser considerado o fato de que o alimentante pagou valor substancialmente superior ao devido. O não ressarcimento do autor geraria situação de locupletamento ilícito por parte do réu. III. Deu-se parcial provimento ao recurso.”[1] “DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO E SAÚDE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A DÍVIDA ALIMENTAR. CASO EXCEPCIONAL. 1. Em regra, o valor devido a título de alimentos não pode ser compensado. Entretanto, em casos excepcionais, pode-se admitir a compensação para evitar o enriquecimento sem causa do alimentando, máxime se o gasto realizado que se pretende compensar tenha caráter nitidamente alimentar. 2. Recurso parcialmente provido.”[2] Pelo que se infere dos autos, a importância depositada em conta poupança do agravado foi indevidamente sacada por sua genitora, tanto que foi condenada na esfera criminal. Todavia, não há elementos probatórios indicando os valores irregularmente levantados teriam sido utilizados totalmente em seu favor, daí porque, em linha de princípio, não há como afastar o óbice à compensação pretendida. No entanto, a fim de possibilitar melhor reexame da matéria, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA [1] Ac. n.439027, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2010, Publicado no DJE: 19/08/2010. Pág.: 99. [2] Ac. n.719273, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2013, Publicado no DJE: 10/10/2013. Pág.: 104.